Tribunal: TJMT
Processo: 0000675-63.2018.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000675-63.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LINDOMAR BUENO DA SILVA - CPF: 004.688.441-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL ADMITIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO – 1. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO MINISTERIAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 579 DO CPP – PRECEDENTES STJ 2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA –
PROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos de apelação e recurso em sentido estrito, desde que demonstrada a ausência de má-fé e a tempestividade recursal.

2. Cabível a anulação da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, quando não houver cumprido as condições impostas para a suspensão condicional do processo de maneira integral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, pelo d. Ministério Público
,
contra decisão de ID. 89970473 - fl. 75, em que foi declarada
extinta a punibilidade
do apelado Lindomar Bueno da Silva.

Em razões sob ID. 89970473 - fl. 79/82, sustenta que a extinção da punibilidade só pode ser declarada
depois de comprovado o cumprimento de todas as obrigações
, o que não ocorreu nos autos, devendo tornar sem efeito a decisão que declarou extinta a punibilidade agente, com a consequente
retomada do andamento do feito
.

Em contrarrazões sob ID. 89970477, a defesa pugnou o
improvimento
do recurso ministerial.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo conforme sumário que segue em transcrição livre (91759978):

“Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Sentença extintiva da punibilidade. Insurgência ministerial. Aplicação do princípio da fungibilidade. Declarada extinta a punibilidade do agente em razão de ter expirado o prazo sem revogação do benefício. Pretendida revogação do benefício com a retomada do curso regular do processo. Alegado descumprimento de condição imposta. Possibilidade. O término do período de prova sem revogação do
sursis
processual não induz, necessariamente, à extinção da punibilidade, que somente tem lugar após certificado que o acusado cumpriu as obrigações estabelecidas. Precedentes do STJ e do TJMT. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.”

É o Relatório.

Cuiabá, 03 de Agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021